Tribunal: TJSP
Processo: 2064307-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2064307-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DANIEL GUIMARÃES LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam parcialmente a ordem ao paciente fim de deferir-lhe, em
definitivo, a liberdade provisória, mediante o cumprimento das condições já
estabelecidas na liminar antes deferida, que agora fica ratificada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064307-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
2/5
Habeas Corpus no 2064307-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Rafaela Gasperazzo Barbosa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano -
SP
Paciente: Daniel Guimarães Lúcio
Voto no 13.410
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Réu primário -
Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal - Recomendação no 62 do CNJ - Descumprimento dessas
medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem
parcialmente concedida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora
Pública, Doutora Rafaela Gasperazzo Barbosa, em favor de Daniel Guimarães
Lúcio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o Magistrado do Plantão
Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu sua prisão em flagrante,
pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, em preventiva, apesar
de ele ser primário e da pouca quantidade de droga apreendida (13,76 gramas de
cocaína), sem considerar o reconhecimento da pandemia de COVID-19 pela
Organização Mundial de Saúde.
Menciona, a seguir, os grupos de risco para maior incidência
da forma grave do mencionado vírus, conforme também indicado no Provimento
CSM no 2.545/2020, bem como no artigo 1o, inciso I, da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Discorre, ainda, sobre os dados estatísticos relacionados à
pandemia no cenário nacional e internacional, bem como as medidas restritivas e
sanitárias adotadas para conter a disseminação do "coronavírus", inclusive no
interior dos estabelecimentos prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064307-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
3/5
Argumenta que o sistema prisional do país está "falido" [sic],
tendo sido reconhecido seu estado de coisas inconstitucional na ADPF no 347.
Afirma que a restrição de visitas aos presos, única
providência adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, restringe ainda mais os direitos dos detentos, sendo ineficaz para
contenção da propagação do vírus nas unidades prisionais, devido ao trânsito de
funcionários e de novos ingressos nos presídios.
Destaca que a distribuição de itens básicos de higiene e de
limpeza não é suficiente, tampouco há água disponível para tanto, sendo
imprescindível a redução da quantidade de pessoas encarceradas a fim de
garantir os direitos dos indivíduos que permanecerem sob custódia, bem como de
todos aqueles que acessam o sistema carcerário.
Reforça que a superlotação das unidades prisionais
impossibilita a distanciamento de 01 (um) metro entre as pessoas, conforme
recomendado pelas autoridades sanitárias, como medida de prevenção do
contágio pelo COVID-19.
Sustenta, também, que a maioria das unidades prisionais não
possui equipe de saúde completa e, em diversas delas, não há sequer médicos
em seu quadro de funcionários.
Por fim, assevera que a manutenção da prisão preventiva do
paciente fere o princípio da presunção de inocência, sendo suficiente e adequada
ao presente caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente aguarde em liberdade provisória o trâmite da ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064307-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
4/5
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou que ele seja colocado em prisão
domiciliar.
Deferida parcialmente a liminar (fls. 96/99), foram prestadas
as informações (fls. 106).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem, cassando-se a liminar deferida (fls. 109/114).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida, ratificada a liminar
antes deferida.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia
30 de março de 2020, por volta de 21h, Rua Claudemar Otávio Oliveira, Jardim
Cacique, na cidade e Comarca de Suzano/SP, trazia consigo, para fins de tráfico,
21 (vinte e um) invólucros plásticos com 13,76 gramas (peso líquido) de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.
84/85).
E, segundo essas informações, após o deferimento da ordem
liminar, por esta Relatoria, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente
(fls. 106).
Sucede, todavia, que o paciente é absolutamente primário,
consoante dão conta os documentos de fls. 45/47, 52 e 55/57, tendo sido
apreendidos 13,76 gramas de cocaína, conforme descrito na referida denúncia,
não existindo dados concretos a justificar a sua segregação cautelar; ausentes,
ainda, indícios de que, em liberdade, virá a comprometer a ordem pública,
prejudicar a instrução criminal ou mesmo obstar a aplicação da lei penal, tendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064307-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Suzano
5/5
inclusive, declarado endereço no distrito da culpa (fls. 40), como já destacado no
despacho liminar.
De mais a mais, a infração pela qual o paciente foi preso,
além de não ter sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, na
hipótese de suposta condenação, ele poderá, em tese, fazer jus à concessão de
regime prisional menos gravoso daquele no qual se encontra recolhido
atualmente, ou mesmo a eventual substituição da pena carcerária por penas
alternativas, sendo mesmo aplicável ao caso a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Logo, não me parece, na hipótese dos autos, justificada a
imposição da medida extrema e excepcional da segregação cautelar, que se
mostra desproporcional e desarrazoada, mas sim de aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal, já
fixadas no despacho liminar.
A imposição dessas medidas poderá garantir a instrução
processual, na medida em que permitirá ao paciente responder em liberdade a
ação penal, sem necessidade de seu recolhimento ao cárcere, que somente se
dará na hipótese de quebra de alguma dessas medidas cautelares, em
consonância com a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem ao paciente
fim de deferir-lhe, em definitivo, a liberdade provisória, mediante o cumprimento
das condições já estabelecidas na liminar antes deferida, que agora fica
ratificada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator